Tribunal: STF
Processo: Rcl 47031
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Louis Dreyfus Company Sucos S.A, em face de decisão do Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Lençóis Paulista, nos autos do Processo 0010113-45.2020.5.15.0074.
    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao impor indenização suplementar com base no artigo 404 do Código Civil, o que violaria frontalmente o quanto decidido pelo STF, uma vez que o índice SELIC engloba juros de mora além da correção monetária. (eDOC 1, p. 5)
    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 10)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 17)
    Citado, o beneficiário Rosivaldo Nunes Sousa deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 29.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado: 
    “RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF, ADIS 5.867/DF E 6.021/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. 2. Na via da reclamação, não é possível o revolvimento de fatos e provas. 3. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada, que deliberou pela condenação em indenização suplementar, a título de juros moratórios, fundada no artigo 404, parágrafo único, do Código Civil, e as decisões proferidas no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, versando sobre a constitucionalidade dos índices de correção monetária dos depósitos recursais e débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação, com a consequente cassação da liminar deferida”. (eDOC 31)
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão ao reclamante.
    Sustenta-se, na inicial, violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)
    Na oportunidade, destaquei que, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, dentre eles a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
    Também restou decidido que serão reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais), assim como os juros de mora de 1% ao mês.
    Pois bem.
    No caso dos autos, verifico que o magistrado trabalhista, em decisão proferida em 22.3.2021, assentou em sua decisão o seguinte:
    “(...)
    - julgar PROCEDENTE EM PARTE a reclamação trabalhista ajuizada por ROSIVALDO NUNES SOUSA para condenar a reclamada LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A, na forma da fundamentação supra, que integra o presente julgado para todos os efeitos, a pagar as seguintes verbas: 
    - indenização por perdas e danos, com fundamento no artigo 404 do Código Civil, em importe equivalente aos juros compensatórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da propositura da ação e incidindo sobre o valor atualizado do crédito do reclamante que for apurado na liquidação.
    Diante da sucumbência no objeto da perícia, condeno a reclamada a pagar ao perito judicial os honorários periciais, arbitrados, nesta data, em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita. Em consequência, não há que se falar em condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da reclamada. Deduzam-se as parcelas quitadas sob o mesmo título daquelas que foram deferidas, observando a OJ 415 da SDI-1- TST. Ressalvada minha convicção em contrário, em cumprimento à decisão vinculante proferida, em 18.12.2020, nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021, a atualização do débito trabalhista deverá observar os seguintes critérios, que, no entender do STF, compreendem juros de mora e correção monetária: a) IPCA-E até a data da ‘citação inicial’ (notificação inicial do reclamado); b)taxa SELIC a partir da data da ‘citação inicial’ (notificação inicial do reclamado)”. (eDOC 5, p. 151-152)
    Conforme consta da sentença condenatória, houve especificação do índice de correção monetária segundo o que foi decidido pelo STF, porém, não foi observado o precedente no que tange à fixação dos juros de mora. 
    Ora, como bem se observa, o Tribunal de origem entendeu devida a condenação do reclamado ao pagamento de indenização suplementar no importe equivalente aos juros compensatórios de 1% (um por cento) ao mês, e incidindo sobre o valor atualizado do crédito do reclamante que for apurado na liquidação.
    Evidente que a autoridade reclamada afetou a legitimidade e efetividade do entendimento assentado na ADC 58 ao modificar, por via transversa, o parâmetro definido para fins de correção monetária quando fixou indenização suplementar como forma de compensação ao suposto prejuízo do credor.
    Desse modo, entendo que o ato reclamado encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021 que fixou como índice de correção monetária e de juros vigentes o IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, para todas as condenações ocorridas em reclamações trabalhistas, sem qualquer distinção.
    Em sentido semelhante, confira-se trecho da decisão proferida pela Min. Cármen Lúcia, na Rcl 46.970, DJe 4.5.21:
    “Embora afirme estar cumprindo as decisões emanadas deste Supremo Tribunal, a autoridade reclamada não observou o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. A aplicação da nova norma de atualização dos créditos trabalhistas, que tem por base a incidência do IPCA-E na fase pré-processual e da taxa Selic após a citação, não contemplou indenizações complementares na forma estabelecida na decisão reclamada. 
    Como enfatizado pela reclamante, a autoridade reclamada, ao ‘impor indenização suplementar com base no artigo 404 do CC, viola frontalmente o quanto decidido pela aplicação do artigo 406 do CC’,  pois ‘a correção do crédito pela taxa SELIC acrescida de juros de 1% a.m. caracterizaria bis in  idem, bem como, a determinação de indenização suplementar caracteriza anatocismo’ (fl. 4). 
    A decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58 é taxativa no sentido de que ‘A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem’, e ‘os processos em curso (...) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF’. 
    A forma de atualização estipulada na decisão reclamada, se admitida, conduziria à inefetividade do que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, pois restabeleceria, de modo oblíquo, a forma de cálculo antes empregada pela Justiça do Trabalho na atualização dos débitos trabalhistas (TR ou IPCA-E e juros de 12% ao ano).
    Constata-se, portanto, o descumprimento das decisões invocadas como paradigmas de controle, em desrespeito à autoridade deste Supremo Tribunal”. (Rcl 46.970, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.5.21 - Grifo nosso)
    Seguindo a mesma orientação, cito: Rcl 48282, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27.9.2021; Rcl-MC 46972, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 15.6.2021; Rcl-MC 47648, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.6.2021; Rcl 49889, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.10.2021.
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para, no que diz respeito à fixação de indenização suplementar devida a partir da citação, cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido com observância à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Comunique-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente